Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR QUANTO À DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DA RODOVIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO. EXISTÊNCIA. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
4. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente.
5. Demonstrada a ocorrência do acidente, decorrente de colisão com animal morto na rodovia, o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da concessionária, que sendo responsabilizada pela administração da via, não fiscalizou/sinalizou os usuários da existência de perigo, bem como os danos que o acidente ocasionou, correta a condenação da concessionária.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.